Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-26.2024.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000868-26.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCINEY PIRES LEITE - CPF: 804.454.381-34 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OACYR PEDROSO DE BARROS NETTO - CPF: 033.259.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA JESUS DE CAMPOS - CPF: 048.960.601-64 (VÍTIMA), DULCINEIA MARIA PIRES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA.

E
MBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
MANTIDA CONDENAÇÃO
FÉ PÚBLICA DOS POLICIAIS
.

MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA.

DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE MANOBRA PERIGOSA
.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
do CP), embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
c/c §1º, II, do CTB) e direção perigosa mediante manobra não autorizada (art. 308 do CTB), à pena de
1 ano e 3 meses de detenção
,
20 (vinte) dias-
multa e suspensão do direito de dirigir
por 07 (sete) meses, bem como, indenização por danos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

II. Questão em discussão
:

2. Há
cinco
questões em discussão:

(I) saber se a ausência de teste com etilômetro afasta a materialidade do crime de embriaguez ao volante;

(II) saber se a embriaguez voluntária exclui a tipicidade do crime de ameaça;

(III) saber se há prova suficiente para condenação pelo crime de exibição de perícia em manobra de veículo automotor, em via pública, sem autorização.

(IV) saber é lícita a exclusão da indenização por ausência da determinação do
quantum,
na
denúncia.

(V) saber se o apelante tem direito à concessão da justiça gratuita

III. Razões de decidir
:

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante foram confirmadas por auto de constatação, apreensão de recipiente de bebida alcoólica no veículo,
auto de constatação, termo de apreensão,
testemunhos e confissão parcial do
apelante
.

A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade do crime de ameaça, especialmente quando a conduta do agente gera efetivo temor à vítima, evidenciado por modificações relevantes em sua rotina.

A condenação pelo crime do art. 308 do CTB demanda, ainda que se trate de crime de perigo abstrato, a demonstração mínima da conduta típica. A ausência de testemunhas imparciais, laudos ou provas materiais que confirmem a realização da manobra perigosa impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Prescinde de necessidade a demonstração do quantum indenizatório na denúncia, todavia, cabe o reajuste para atender o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisada em fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para absolver o apelante do crime previsto no art. 308 do CTB, mantendo-se a condenação pelos crimes de ameaça e embriaguez ao volante
, reduzindo a suspensão do direito de dirigir e da pena de multa
.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de teste de alcoolemia não inviabiliza a condenação por embriaguez ao volante, quando a materialidade é comprovada por outros meios de prova idôneos, como auto de constatação e testemunhos.”

“2. A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade do crime de ameaça, sobretudo quando a vítima experimenta temor real e mudanças em sua rotina.”

“3. A condenação por exibição de perícia em manobra de veículo automotor exige demonstração mínima da conduta típica, não se admitindo sentença condenatória fundada apenas em depoimentos isolados e sem suporte técnico.”

“
4.
A fixação da indenização por danos decorrente da infração penal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida na ausência de comprovação plena do montante postulado.”

“5. O pleito de
concessão
de justiça gratuita não merece prosperar, visto que
o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLV; CP,
arts
. 147 e 28, II; CTB,
arts
. 306, caput e §1º, II, e 308.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, RHC 95316/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMT,
ApCrim
135891/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DULCINEY PIRES LEITE,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa,
fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
suspensão do direito de dirigir e/ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses
, em regime semiaberto, pela prática dos delitos
de ameaça, embriaguez ao volante e
manobra de veículo automotor não autorizada, t
ipificados no artigo 147,
caput,
do Código Penal, artigo 306,
caput
, c/c §1º, inciso II e artigo 308,
caput,
todos da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões recursais, o apelante, requer sua
absolvição
do delito de embriaguez ao volante, alegando ausência de materialidade delitiva; a absolvição do crime de ameaça, em razão da atipicidade da conduta; e a absolvição do delito de
manobra de veículo automotor não autorizada
, pela ausência de lesividade ao bem jurídico protegido.

Por fim
, pleiteou a exclusão da indenização pelos danos causados pela infração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
rebateu os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter a sentença inalterada.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01:
Ameaça (Maria da Penha) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
23 de março de 2024
, por volta das 18h20min, em residência particular, localizada na Rua do Gatão, Bairro Centro, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado DULCINEY PIRES LEITE, vulgo ‘‘Baixinho’’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar
violência doméstica, ameaçou
, por meio de palavras ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, a vítima Sra. Adriana Jesus de Campos consistente em matá-la,
por duas vezes.

FATO 02:
Direção perigosa
de veículo em via pública Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
23 de março de 2024,
por volta das 18h20min, em via pública, localizada na Rua do Gatão, Bairro Centro, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado

DULCINEY PIRES LEITE, vulgo ‘‘Baixinho’’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, participou, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

FATO 03:
Do crime de
embriaguez ao volante
Ressalta-se também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01 e 02, o denunciado DULCINEY PIRES LEITE, vulgo ‘‘Baixinho’’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por um determinado tempo e tiveram uma filha que atualmente está com 08 anos, estando separados há 07 (sete) anos.

Conforme apurado, Sra. Adriana Jesus de Campos acionou a Polícia Militar, relatando que seu
ex
marido, ora denunciado, estava executando manobras arriscadas com seu carro e fazendo ameaças de morte contra ela e o seu companheiro atual.

Segundo depoimento da vítima, no dia dos fatos, o denunciado pegou a filha do casal sob a alegação de levá-la até a residência da mãe dele para pegar dinheiro destinado ao pagamento do bolo de aniversário da criança.

Após um período sem retorno, ela decidiu contactar o irmão do denunciado para verificar seu paradeiro, recebendo a confirmação de que ele estava lá. Pouco tempo após a ligação, o acusado chegou em frente à residência da vítima, realizando manobras perigosas com o veículo, conhecidas como "cavalo de pau", e desceu do carro ameaçando matar a vítima e seu atual esposo, saindo em seguida do local.

Posteriormente, o denunciado retornou a casa da vítima, que já estava com sua filha e tornou a proferir novas ameaças dizendo que mataria Elton e os filhos dele. Afirmou ser membro do Comando Vermelho e advertiu que, se fosse denunciado pela vítima, a mataria assim que fosse solto.

Com a chegada dos
policias
no local dos fatos, e ao realizarem a prisão do denunciado, foi encontrado uma lata de cerveja dentro do carro, sendo possível constatar o seu visível estado de embriaguez como sendo:
olhos vermelhos, desordem as vestes, hálito alcoólico, agressividade, exaltação, bem como o denunciado declarou ter ingerido bebida alcoólica
, conforme Auto de Constatação sob o ID. 148985477 – pág. 1.
(sic
-
id.

227489204
)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
delito
s
de ameaça, embriaguez ao volante e
manobra de veículo automotor não autorizada
previst
o
s

n
o artigo 147,
caput,
do Código Penal, artigo 306,
caput
, c/c §1º, inciso II e artigo 308,
caput,

amb
os da Lei nº 9.503/97

O apelante postula pela sua absolvição do crime de
embriaguez ao volante
, previsto no artigo 306, caput, c/c §1º, inciso II, do CTB, alegando, em síntese, a
ausência de materialidade
do
delito, vez
que não foi realizado o teste com etilômetro, e que no auto de constatação concluiu que o apelante
não estava
com a capacidade psicomotora alterada.

Entretan
t
o, não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 148985474 – Págs. 01); Boletim de Ocorrência de nº. 2024.88214 (ID. 148985475 – Págs. 01/03); Termo de Representação Criminal (ID. 148985484 – Pág. 01);
Auto de Constatação de Embriaguez
(ID. 148985477 – Pág. 01); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 147885479 – Pág. 01), bem como pelos termos e declarações da vítima e testemunhas em
ambas as fases
da persecução penal.

Perante a autoridade policial, o apelante
c
onfessou que ingeriu duas latinhas de cervejas
no dia dos fatos
,
mas

negou a
prátic
a do
s
crime
s
,

afirm
ando
que ao buscar a filha percebeu lesão nas costas e que ela relatou apanhar quase todos os dias do padrasto. Disse que foi até a casa d
a
vítima Adriana

e apenas pediu que não fizessem mais isso com a criança, negando qualquer ameaça, conforme trecho do
interrogatóri
o
:

QUE, tem uma filha com Adriana; QUE, ontem buscou ela para passar o dia; QUE, na parte da tarde percebeu que havia
lesao
na costa dela; QUE, perguntou para ela perto de sua mãe, e ela respondeu que
padastro
bate nela quase todos os dias; QUE, ficou nervoso com a situação e foi na frente da casa de Adriana; QUE, apenas disse para não fazer mais isso com sua filha; QUE, nega ter ameaças Adriano ou o companheiro de morte; QUE, afirma que havia ingerido duas latinhas de cervejas; QUE, encontrou o companheiro dela na segunda vez que esteve ali, pois na primeira ele não estava; QUE, apenas disse para ele não fazer mais isso; QUE, quando iria sair com seu
veiculo
a viatura da
Pm
chegou no local
.
(
sic id.
260539668
)

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
negou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos
,
bem como, a prática do crime de ameaça contra a vítima
e seu companheiro
. Afirmou apenas ter ido questioná-la sobre lesões constatadas no corpo da filha, comum às partes
,
negando
,
também, que

realizou a
manobra conhecida como “cavalinho de pau”, ressaltando que seu veículo ficou sem combustível a cerca de 200 metros da residência da vítima e, ao tentar religá-lo, foi abordado pela polícia e preso em seguida.

A
vítima foi ouvida perante a autoridade policial
,
onde
relatou que o apelante, embriagado, foi até sua casa dirigindo perigosamente e a ameaçou de morte, assim como ao
companheiro
e filhos deste, dizendo ser
faccionado
. Afirmou que
o apelante
retornou várias vezes
à sua residência
e ameaçou matá-la caso o denunciasse. vejamos trecho das declarações prestadas:

“QUE , conviveu maritalmente com
Dulciney
Pires Leite, por algum tempo; QUE, estão separados há sete anos; QUE, dessa relação teve uma filha, de 08 anos; QUE, a filha mora com a declarante; QUE, ontem
Dulciney
foi buscar sua filha para ir na casa da mãe dele buscar um dinheiro para pagar o bolo de
aniversario
da filha; QUE, ele demorando, então ligou para André que é irmão de
Dulciney
e perguntou se ele estava na casa da mãe dele com a filha, o qual respondeu sim;
QUE, passado algum tempo
Dulciney
apareceu em frente sua casa, dirigindo um carro, dando "cavalo de pau", e desceu do
veiculo
e foi até em frente sua casa; QUE, ele estava visivelmente embriagado e começou a proferir ameaça dizendo que iria matar a declarante e seu esposo Elton
; QUE, seu esposa não estava em casa naquele momento;
QUE, ele proferiu ameaças e foi embora
; QUE, passado algum
ele retornou dirigindo o carro e efetuando manobras perigosas ali na frente, e
ja
estava com a filha e de a criança ali com a declarante, mas continuou as ameaças dizendo iria matar o Elton e os filhos dele, dizendo ser da facção comando vermelho;
QUE, ele disse que se a declarante desse parte do mesmo, ele vai lhe matar, quando for liberado; QUE, em seguida ele saiu do local,
mas retornou novamente; QUE, a declarante procurou o conselho tutelar e logo
apos
foi na policia Militar;
QUE, os
Pms
localizaram
Dulciney
em frente
a
casa da declarante; QUE, não foi agredida fisicamente;” (sic- id. 260539663)

Em sede judicial,
a vítima

reafirmou os fatos narrados em sede inquisitorial, reforçando
que, por medo, parou de estudar à noite e só retomou após
a prisão do apelante
, conforme
se extrai do
excerto do depoimento:

“
Vítima:

Eu falei pra ele se ele podia ajudar com cem reais pra eu fazer um bolinho pra ela, ai ele foi
lá
e buscou ela para entregar o dinheiro na mão dela e levou ela para a mão dele. Passou um tempo, ele veio sem
A
lice
, eu perguntei “
cadê
a Alice?”, ele nem quis me ouvir, já foi me xingando tudo, xingando meu companheiro, ele estava bêbado dirigindo
carro, ai ele disse que ia matar eu se eu desse
parte
dele na polícia, eu falei “baixinho sai da porta da minha casa porque
você
está
bêbado
, quando
você
estiver são, você conversa comigo e meu
esposo
pessoalmente”
ele não quis ouvir eu, começou a xingar, a ameaçar. Toda hora ele ia e voltava com o carro,
ai
eu falei
“ cadê

Alice?,
vai buscar ela”. Ele começou a acus
ar o meu esposo de que ele tinha mexido com a minha filha,

sendo que ele nunca fez isso, ele
trata ela
como se el
e
fosse o pai dela. Começou a falar um tanto de coisa sobre o Elton, que ia matar o
Etlon
, os filhos do meu e
sposo(...) Ai o baixinho, não contente
, voltou lá de novo e começou a fazer cavalinho de pau com o carro que ele est
a
va,
bêbado
e com a
menina
no carro(...) falei “deixa a
menina, traz ela, é perigoso”, ele nem quis ouvir eu, ai de repente ele deixou a menina lá, ela falou “pai me desce
,
eu quero ficar com a mamãe
” ai deixou Alice comigo e sumiu. De repente voltou de novo,
ai
eu tive que ir
no
conselho, porque ele estava andando com a menina daquele jeito.
Ai
eu fui levei ela no conselho e chamei os homens
pra
ele, senão ele não ia deixar nos s
ossegar, não ia deixar nós dormir.

(...)

MP:

Então ele deu cavalo de pau no carro nesse dia.

Vítima:

Deu.

MP:

Uhum
. E ele es
tava
embriagado dirigindo esse veículo?

Vítima:
Est
ava
.

MP:
O atual esposo da senhora é o E
lton
?

Vítima:

Sim, é o Elton.

MP:

Uhum
. Ele ameaçou a senhora dizendo aqui, conforme consta na denúncia, que mataria o Elton, os filhos dele. Ele também afirmou que ele era do Comando Vermelho, que se ele fosse denunciado pela senhora, ele mataria a senhora assim que fosse solto. Ele falou isso?

Vítima:

ele falou, né? Não sei se é porque
tava
meio alterado, mas ele falou,

MP:
mas quando ele falou isso
pra
senhora, a senhora ficou com medo?

Vítima:

(...)Eu

tô
estudando a noite. Eu parei de estudar. Aí depois que ele
tá
aí (preso) que eu
tô
estudando. Porque eu tenho medo mesmo, porque ameaçou mesmo, né? Que matar eu e meu esposo. Se eu des
se parte dele.

MP:

me explica aí essa questão que mudou da rotina da senhora com relação à ameaça.
A
senhora falou assim
,
que a senhora estudava à noite, aí agora que ele
es
tá
aí
(preso)
, que

quando ele
es
tava
solto a senhora não
es
tava
estudando. Aí agora que ele
tá
preso, a senhora voltou a estudar. Só
pra
gente entender.

Vítima:

Eu parei de estudar depois que ele
es
tava ameaçou eu. Ele falou que ia matar eu, né? Aí eu parei de estudar, né? Eu
es
tava
estudando a noite. Aí agora que ele
es
tá
preso, aí eu fiquei mais aliviada assim, mas
eh
eu parei de estudar sim, mas agora eu voltei a estud
ar
.
”
(
sic)

(...)

Defesa:
A senhora falou que ele estava embriagado. Como você sabe que ele estava embriagado?

Vítima:

Porque eu senti que ele estava com cheiro de
alcoól
, e o policial achou latinha no carro dele.

Defesa:
Na frente da sua casa, onde você disse que ele estava dando cavalinho de
pau,qual
é a
paviemntação
que tem lá?

(...)

Vítima:

É terra.

Defesa:
você sabe se os
policias
fotografaram as marcas que eventualmente ficaram lá no terreno? Na rua, por conta desse cavalinho de pau?

Vítima:

Quando eles foram lá já era de noite né.

Defesa:
Mas então eles não tiraram fotografias, não registraram, não filmaram?

Vítima:

Acho que só do carro.

Defesa:

O carro dele acabou a gasolina, você sabe que horas acabou a gasolina?

Vítima:

Foi a hora que ele foi lá, mas os policiais tentaram ligar para trazer e não conseguiram ligar.

Defesa:

Você falou que ficou com medo e parou de estudar, mas ele não foi preso no mesmo dia das ameaças?

Vítima:

Porque ele falou que ia colocar um pessoal
pra
matar, fiquei com medo de ir
pra
escola

Defesa:

E por que que passou esse medo agora? Você não
tá
com mais com esse medo.

Vítima:

Eu ainda tenho medo, mas depois que ele sair porque ele
tá
preso.

Vítima:
V
ocê falou que parou de ir
pra
aula e agora você
voltou. O
que que cessou o teu medo? Que no começo disse que
es
tava com medo, não
es
tava indo na aula. E
por que
que você agora
não está
com mais medo e voltou a frequentar teus estudos
?

Vítima:

É porque eu fiquei pensando, se eles fosse de matar, já tinha matado antes, né?

Defesa:

Entendi.
Eh
, quanto tempo que você ficou sem ir às aulas?

Vítima:

Um mês
.” (sic)

Ouvido na qualidade de informante, o senhor Elton Luiz Pereira
relatou que o apelante compareceu à residência do casal por diversas vezes, proferindo ameaças tanto a ele quanto a seus filhos, afirmando que os mataria. Destacou, ainda, ter presenciado
o recorrente
ameaçando diretamente
a vítima
em ao menos uma das ocasiões acompanhadas de condutas perigosas, como manobras conhecidas como “cavalos de pau”, realizadas com o veículo no pátio em frente à residência.

Além disso, afirmou ter ouvido
o recorrente
declarar que era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, ameaçando retornar com outros membros da organização para matá-lo, caso fosse denunciado. Em uma das ocasiões,
informa que o a
pelante
disse estar saindo para buscar “gente do Comando Vermelho” para executar as ameaças.

Por fim, declara que embora não tenha se aproximado fisicamente d
o apelante,

o informante
relatou que o comportamento agressivo e descontrolado do
recorrente
, aliado à condução imprudente do veículo, i
ndicava possível embriaguez, embora não tenha conseguido constatar sinais objetivos como cheiro de álcool, já que o apelante se mantinha distante e evitava qualquer contato direto
.

O policial
Oacyr
Pedroso de Barros Netto, ouvido em juízo na qualidade de testemunha,
relatou que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada na rua pela vítima que os
informou
que o apelante, encontrava-se em frente à sua residência, proferindo ameaças tanto a ela quanto ao seu atual companheiro e que o apelante realizava manobras perigosas com o veículo, conhecidas como “cavalos de pau”, em frente ao imóvel.

Ressalta que
a
guarnição

se desloc
ou
até o endereço indicado, nas proximidades do estádio, onde localiz
ou
o apelante ainda dentro de seu veículo, apresentando sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado
, destacando
o forte odor etílico exalado pelo
recorrente
, além de ter sido encontrada uma latinha de cerveja dentro do veículo.

Por fim, acrescentou

que, diante do estado evidente de embriaguez do acusado, não consideraram necessário realizar teste específico para constatação da alcoolemia.

A testemunha
Mariowillian
Ribeiro
Fujinaka
,
policial que também atuou na ocorrência, confirmou integralmente os fatos narrados pel
a testemunh
a
Oacyr
Pedroso de Barros Netto, reafirmando a versão apresentada em juízo.

As testemunhas Leonardo Mioto Silva, Claudemir Lino da Silva Ribeiro e Lucindo Ferreira Mendes,
em seus depoimentos judiciais, não trouxeram quaisquer informações relevantes para o esclarecimento dos fatos ou para o deslinde do caso.

Por seu turno,
o
auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos agentes públicos no dia 23 de
março de 2024
(id.
260539658
),

apontou que o apelante conduzia “o veículo
Ford Ka
, placa
NJU-8590
"
,

consign
ando
-se no auto que o apelante apresentava: “sonolência”, “olhos vermelhos”, “odor de álcool no hálito”,
“desordem as Vestes”,
“exaltação”, “
agressividade
”,
e ao final concluiu que o apelante “ESTÁ
(primeira caixa de opção preenchida)
com a capacidade psicomotora alterada
”
.

De proêmio, cumpre anotar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Desta forma, a
materialidade

e
autoria
do delito
de embriaguez ao volante,

restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo
depoimento da vítima,
depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante, aliados ao auto de constatação
e Termo de exibição e apreensão (id. 260539660)
constando a apreensão de uma alta de cerveja Brahma vazia
, bem como,
pela confissão do próprio apelante,
no interrogatório inquisitorial, onde esse confirma ter ingerido duas latas de cerveja.

Com efeito, os depoimentos dos policiais

merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas amealhadas nos autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08 que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória
.

O recorrente
,
também
,
pleiteia a
absolvição pelo delito de ameaça, sob o argumento de atipicidade da conduta
. Sustenta que, diante da consideração da embriaguez do apelante ao praticar
o crime previsto no artigo 306 do CTB
,
afirma
que
a ameaça dirigida à vítima não possuía seriedade, uma vez proferida em razão do estado alterado de
embriaguez
.

Em verdade, a arguição de que o apelante estava embriagado no momento dos fatos não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta, vez que é de trivial sabença que a embriaguez voluntária, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato.

É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias que o estado de
embriaguez não
tem o condão de excluir a tipicidade do crime de ameaça. Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TIPICIDADE.
COGÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, AINDA QUE RÉU POBRE. PREVISÃO LEGAL. 1. O réu foi condenado à pena de multa fixada em 10 dias-multa, no valor mínimo, incurso nas sanções do art. 147 do CP. A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas e sustentando que o acusado estava sob efeito de substância entorpecente, o que impede a presença do exigido ânimo calmo e refletido. Por fim, pugnou pelo afastamento da condenação à pena pecuniária,
prequestionando
a violação ao disposto no art. 5º, inc. XLV, da CF. 2. O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente de resultado, desde que provado o temor da vítima. 3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, ainda mais quando ancorada em outros elementos de convicção. Precedentes. 4.
A embriaguez voluntária e ausência de ânimo calmo não excluem a tipicidade do crime de ameaça.
5. A aplicação da pena pecuniária é cogente, sendo inafastável a sua aplicação, ainda que réu seja pobre. Não há previsão legal da sua dispensa. APELO IMPROVIDO.” (TJ/RS.
ApCrim
70052409752. Relator Des.
Julio
Cesar
Finger
, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2013;
g .
n.).

Ao contrário, conforme magistério de Rogério Grecco, "
q
uando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica
." (In Curso de Direito Penal: Parte Geral. 11.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 520/521; destaquei).

A
inteligência do art. 28, inc. II, do Código Penal, é cristalina ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.

Com efeito, ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, o a
pela
nte deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

A propósito, acerca da matéria, este Sodalício deixou assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – TEMOR SOFRIDO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal.

A alegada embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não excluem a tipicidade do delito de ameaça.”
(TJ/MT.
ApCrim
135891/2017. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 23/01/2018,
Publicado
no DJE 25/01/2018; g. n.)
”

Somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, quando retire integralmente do agente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação, é que poderia excluir a culpabilidade, nos termos do §1º do referido dispositivo legal.

No entanto
, não se verifica no caso em tela, em que
o apelante,
voluntariamente
,
se colocou em estado de ebriedade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique ter sido ele completamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento dos fatos.

Ademais,
a vítima deixou claro que se sentiu ameaçada pelo apelante, motivando-a
,
até mesmo
,
a deixar de frequentar suas aulas, encontrando descanso somente após a prisão do recorrente
, ratificando em juízo que

“
ele
falou que ia colocar um pessoal
pra
matar, fiquei com medo de ir
pra
escola”
e que
“eu ainda tenho medo”
, o que evidencia verdadeiro temor da vítima frente ao crime
perpetrado
pelo apelante, ainda que em estado de embriaguez.

A
de
m
ais
, c
onforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, desde que coerente e apoiada por outros elementos de prova, o que se confirma no caso em questão.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”
(SIC)

Portanto,
entendo que
restou caracterizada a tipicidade da conduta
,
bem
como, a
materialidade e autoria do crime de ameaça
, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório,

O apelante requer, ainda, a
absolvição do crime previsto no artigo 308 do CTB,

por ausência de risco à incolumidade pública ou priv
ada
,
cuja redação atual é:

“Art. 308
. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição
ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
:
(
Redação dada pela Lei nº 13.546, de 2017
)
(
Vigência)

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

No presente feito, conforme se extrai dos autos, a condenação pelo crime em questão repousa
unicamente na declaração da vítima,
Adriana Jesus de Campos, e na palavra de seu companheiro, os quais afirmaram que o apelante teria realizado a manobra chamada de “cavalinho de pau” no pátio
de areia
do
estádio
de futebol
,
localizado
nas imediações de sua residência
.

A condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, firmou-se na palavra da vítima, conforme jurisprudência consolidada que confere especial relevo à sua declaração, desde que coerente e harmônica com os demais elementos colhidos. Do mesmo modo, a infração do art. 306 do CTB teve como fundamento a constatação objetiva de embriaguez, devidamente atestada por documento técnico e pelos relatos dos policiais militares
que presenciaram o crime
.

Contudo,
esse
cenário probatório não se apresenta com a mesma robustez quanto à imputação da conduta prevista no art. 308 do CTB, mesmo reconhecendo-se a natureza de crime de perigo abstrato
, como reafirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente que destaco:

“... a alteração promovida pela Lei nº 12.971, de 2014, que substituiu a expressão 'dano potencial' por 'situação de risco', teve como objetivo esclarecer que o crime do artigo 308 do CTB é de perigo abstrato”

(
AgRg
no REsp 1852303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/02/2020).
”

Ainda assim, o reconhecimento da natureza de perigo abstrato não dispensa a demonstração mínima da ocorrência da conduta típica, ou seja, da
efetiva participação do agente
em exibição de manobra perigosa.

No
caso
, os autos não apresentam nenhum registro material da prática da manobra atribuída ao
apelante
. Não houve constatação técnica no local, não se inspecionou a via pública para verificar
vestígios típicos deixados por “cavalinho de pau” — como marcas de pneus no chão de areia, conforme relatado pela vítima.

Os próprios policiais militares relataram que não
presenci
aram o r
ecorrente
realizando qualquer manobra no momento da abordagem. Tampouco há vídeos, testemunhos de transeuntes que sustentem a versão acusatória.

Assim, a condenação pelo art. 308 do CTB assentou-se apenas na palavra da vítima e de seu marido, sem respaldo técnico, pericial ou testemunhal independente, tampouco flagrante ou registro fotográfico.

Desta forma, t
ratando-se de conduta que
,

especificamente, neste caso,
deixaria vestígios

físicos visíveis
, a omissão estatal quanto à sua apuração enfraquece sobremaneira a convicção necessária à condenação,
especialmente diante do princípio da presunção de inocência.

Ademais, est
e e. Tribunal de Justiça
já se manifestou em outro precedente em sentido semelhante, quando a ausência de elementos mínimos de materialidade impôs a absolvição com fulcro no
in dubio pro reo
, como se depreende da jurisprudência do TJMT:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PARTICIPAÇÃO EM DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO POLICIAL CONTRADITÓRIO EM JUÍZO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS PER RELATIONEM - JULGADOS TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. “É vedado que a condenação criminal se estribe em
mero juízo de probabilidade,
devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.” (Thatiana dos Santos, juíza de Direito)

“
Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida.
A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro
reo .
” (TJMT,
Ap
N.U 0000145-31.2018.8 .11.0006)

“
Diante da ausência de prova segura de que o acusado participou, na direção de veículo automotor, de exibição ou demonstração de perícia em manobra, é necessário acolher o pleito absolutório em observância ao princípio do in dubio pro reo.
” (TJMG
Ap
N.U 0003411-80 .2020.8.13.0012)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001656-70 .2018.8.11.0101, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)
”

Não se pode admitir, portanto, que, diante de dúvida razoável sobre a efetiva prática da manobra, se mantenha a condenação por conduta penalmente típica
, motivo pelo qual, absolvo o apelante do crime previsto no artigo 308 do CTB
, impondo-se, consequentemente, a reavaliação das penas acessórias e pecuniárias
fixadas na sentença condenatória, considerando que a dosimetria originalmente atribuída teve como base a soma das condutas imputadas.

Cito excerto da sentença no que interessa:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, J
ULGO PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o acusado DULCINEY PIRES LEITE pela prática dos crimes previstos no art. art. 147, caput, do Código Penal, art. 306, caput, c/c § 1º, inc. II e
art. 308, caput, ambos da Lei n.º 9.503/97,
nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em observância às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos
maus antecedentes
,
verifico que o acusado possui uma condenação definitiva (executivo de pena n.º 0002088-86.2018.8.11.0005)
, contudo como se constitui em agravante (reincidência), tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; quanto ao motivo do crime não há nenhum que seja relevante; em relação às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado; o comportamento da vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, nenhuma desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em:

a) Art. 147, caput, CP:
01 (um) mês de detenção;

b) Art. 306, caput, CTB:
em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato;

c)
Art. 308, caput, CTB:

em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a agravante da reincidência (artigo 61, inc. I, CP), eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado (13/03/2018) da sentença que o condenou pelo crime anterior de furto (autos
PJe
n.º 0003273-72.2012.4.01.0005 – executivo de pena n.º 0002088-86.2018.8.11.0005).

Inexiste circunstância atenuante com relação aos crimes de ameaça e direção perigosa em veículo automotor.

Presente a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de embriaguez ao volante, disposta no artigo 65, inc. III, alínea “d” do CP, uma vez que o réu confessou ter ingerido duas latas de cerveja.

No que diz respeito ao crime do art. 306, caput do CTB, concorrendo a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d” do CP, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. I do CP, ambas de natureza subjetiva, situação que conduz a inexistência de preponderância entre elas e gera a neutralização, em decorrência da compensação dos seus efeitos, mantenho a pena anteriormente dosada.

Quanto aos delitos do art. 147, caput do CP e art. 308, caput do CTB, as penas anteriormente dosadas devem ser
aumentada
em 1/6, assim, as penas passam a ser fixadas em:

a) Art. 147, caput, CP: 01 (um) mês de
detenção;

b) Art. 306, caput, CTB: em 07 (sete) meses de
detenção
e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato;

c)
Art. 308, caput, CTB: em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

In
casu
, não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena; de modo que, mantenho as penas anteriormente fixadas.

CONCURSO DE CRIMES
(artigo 69 do Código Penal)

Restou comprovado que o denunciado mediante três ações praticou os crimes de ameaça, de embriaguez ao volante e de direção perigosa de veículo automotor, caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas passando a dosá-la em: 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de: 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
07 (sete) meses.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com fundamento no artigo 33, § 2º e 3º c/c artigo 59, III, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
SEMIABERTO.

(...)

DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – CNH

Verifica-se que o réu fora condenado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Assim, fica suspensa sua permissão/habilitação para dirigir veículo automotor ou proibido de obter permissão/habilitação durante 07 (sete) meses,
a contar da data do trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 292 e 293 do CTB.” (sic)

No caso, remanescendo a
s
condenaç
ões
apenas quanto ao
s
crime
s
de
ameaça e
embriaguez ao volante, e considerando a ausência de vítimas acidentadas, acidentes, mostra-
se excessiva a manutenção da pena de suspensão do direito de dirigir em patamar mais gravoso.

Assim, com base no princípio da proporcionalidade e à luz do disposto no art. 293 do CTB, entendo adequado reduzir a penalidade de suspensão do direito de dirigir para o prazo de
0
2
(
dois
) meses
, o que se revela suficiente à repressão e prevenção da conduta praticada, dentro da moldura legal aplicável.

Pelo mesmo fundamento, procedo também à redução da pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, nos moldes do art. 49 do Código Penal, já que originalmente graduada considerando a cumulação de infrações de trânsito.

A
inda, a
Defesa do apelante pleiteou o afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos à vítima,
sob o fundamento que não houve pedido do
quantum
expresso na denúncia.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
260539680
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono, o Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sua determinação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, ainda, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da medida, destinada a repreender o ato ilícito e inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que em seu interrogatório declarou que sua renda era de R$
1.2
00,00 (
mil e duzentos
reais).

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que
ameaço
u a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para
R$
1.518,00 (mil quinhentos e dezoito
reais
)
,
o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Por fim,
o apelante r
equer a concessão das benesses da
gratuidade de justiça
.

Contudo,
há de se salientar que a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
.

De outro
norte
, o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, regulamenta que a exigibilidade das custas ficará suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05

(cinco) anos. Vejamos:

“
4
.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)
. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)
”

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, ainda que seja hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022). (...). (N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Com essas considerações, em
diss
onância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
aviado pel
o apelante

DULCINEY PIRES LEITE

e
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
ABSOLV
Ê-LO

d
o crime previsto no artigo 308 do CTB,
passando a pena definitiva para

08 (oito) meses de detenção
,

a
s
er cumprida
inicialmente
no regime semiaberto,

reduzi
ndo
a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
readequar

a suspensão do direito de dirigir para
02 (dois) meses
,
bem como, reajustar a indenização para
R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)

a sentença
mantendo

incólume

nos demais ditames
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025